Tribunal: TJSP
Processo: 1003311-13.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação revisional de contrato cc. repetição de indébito - financiamento para aquisição de veículo automotor - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000, além de devidamente pactuada – a vedação da incidência de taxa de juros superiores a 12% ao ano não alcança operações realizadas com agentes do sistema financeiro

Ementa:
*Ação revisional de contrato cc. repetição de indébito - financiamento para aquisição de veículo automotor - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000, além de devidamente pactuada – a vedação da incidência de taxa de juros superiores a 12% ao ano não alcança operações realizadas com agentes do sistema financeiro nacional, entre os quais se enquadra o requerido – válida a cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação – comprovada a prestação dos serviços – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) – seguro prestamista – venda casada - não ocorrência - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - tarifa de cadastro – admissibilidade (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – demanda improcedente – sentença mantida - recurso improvido.*